Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA APLICÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. In casu, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o réu/apelante foi intimado a comprovar, por meio de documentos, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Todavia, o prazo transcorreu in albis. Novo despacho determinou a comprovação do regular recolhimento das custas ou o seu recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena do não conhecimento do recurso. O apelante, mais uma vez, deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
2. O prazo para sanar o vício apontado decorre da lei processual (art. 1.007, § 2o, do CPC), sendo, pois, peremptório e, uma vez não observado pela parte, enseja a perda da faculdade de praticar o ato, incidindo o ônus respectivo (preclusão temporal). Dessa forma, consumada a deserção, a apelação cível interposta pelo réu/apelante não comporta conhecimento (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT).
3. Cinge-se a pretensão recursal da autora à exclusão da penalidade aplicada em face da sua ausência na audiência de conciliação. O § 8o do art. 334 do CPC estabelece que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.
4. A autora, em sua inicial, declarou explicitamente que havia interesse de sua parte na audiência de conciliação prévia. O Juízo a quo designou audiência de conciliação e intimou as partes a comparecerem ao ato, com a advertência de que “o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei”. Todavia, na audiência de conciliação realizada apenas o réu compareceu, tendo a associação autora devidamente sido intimada para o ato.
5.Desse modo, ficou demonstrado o não comparecimento da apelante na audiência de conciliação, sem qualquer justificativa, por isso deve arcar com o pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada pelo Juízo de origem em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC/2015, a ser revertida em favor da União.
6. Recurso interposto pela associação autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo réu não conhecido.